Tribunal: TCU
Processo: 007.915/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9909/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos se referem a representação formulada pelo Deputado Federal Hildelis Silva Duarte Junior versando sobre possíveis irregularidades na contratação realizada pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA (Semed), por dispensa de licitação em caráter emergencial, da sociedade empresária RC Nutry Alimentação Ltda. (RC Nutry), para fornecimento de merenda escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Considerando que o representante alegou que: i. a dispensa de licitação que resultou na contratação da RC Nutry Alimentação Ltda. foi irregular, posto que ausentes os pressupostos para caracterização da situação emergencial, senão a atuação ineficiente da gestão, que não concluiu os trâmites licitatórios em tempo hábil, possivelmente como mera justificativa para eventual direcionamento da contratação; e ii. um dos sócios da empresa contratada possuía sanção vigente consistente no impedimento de contratar com a administração pública por prazo determinado, estando inscrito no Cadastro de Empresas e Pessoas Físicas Sancionadas (Ceis), por decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), fato que impediria a contratação da RC Nutry. Considerando que, no que tange à primeira alegação, a unidade técnica considerou pertinente e suficiente propor ciência à unidade jurisdicionada quanto à realização de cotação de preços exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem justificativa fundamentada acerca de eventual limitação para a realização das pesquisas e sem comprovação de que os preços estavam de acordo com os praticados no mercado, em contraposição ao que dispõe a jurisprudência consolidada do Tribunal. Considerando que, no que se refere à segunda alegação, a unidade técnica entende que não há razão para a atuação do Tribunal, senão quanto ao encaminhamento da matéria para o conhecimento do Cade, para adoção de possíveis providências acerca do alcance das suas sanções. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; expedir as ciências seguintes e arquivar o processo, informando ao representante, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao Município de São Luís/MA. 1. Processo TC- Processo 007.915/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Rc Nutry Alimentacao Ltda (11.164.874/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao Marcos Ferreira de Souza (412233/OAB-SP), representando Rc Nutry Alimentacao Ltda; Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF), Ricardo Baldez Silva (21395/OAB-MA) e outros, representando Hildelis Silva Duarte Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 17.1. dar ciência ao Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na pesquisa de preços realizada na fase de planejamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 88/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: irregularidade na cotação de preços exclusivamente junto a potenciais fornecedores, uma vez que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, a pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não deve se restringir a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações públicas similares, sistemas referenciais de preços disponíveis, pesquisas na internet em sítios especializados e contratos anteriores do próprio órgão ( Acórdão 3224/2020-TCU-Plenário ).